Tribunal: TCU
Processo: 011.001/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6526/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 011.001/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alan Palaoro (XXX.172.360-XX); Carmen Lucia Batista dos Santos (XXX.752.320-XX); Daniel Malessa Alves (XXX.452.170-XX); Fernando da Cruz Lubke (XXX.945.140-XX); Jucilei Maria Albani (XXX.123.470-XX); Lidia Noemi de Moura (XXX.011.240-XX); Rafael Menegat (XXX.913.510-XX); Sandro Tedelke (XXX.736.380-XX); Susan da Silva Goncalves (XXX.094.120-XX); Viviane Costa (XXX.960.910-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.